Tribunal: TJSP
Processo: 1011486-16.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE LIMINAR – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS.
1. APELO (AUTORA) – NÃO SE CONHECE DA MATÉRIA ACERCA DA ILEGALIDADE DE TARIFAS, PARCELA PREMIÁVEL E SEGURO, SEQUER COBRADOS OU VENTILADOS NA VESTIBULAR - NENHUMA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS, PRATICADA ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BACEN, INEXISTENTE LIMITAÇÃO A 12%

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE LIMINAR – CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSOS.
1. APELO (AUTORA) – NÃO SE CONHECE DA MATÉRIA ACERCA DA ILEGALIDADE DE TARIFAS, PARCELA PREMIÁVEL E SEGURO, SEQUER COBRADOS OU VENTILADOS NA VESTIBULAR - NENHUMA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS, PRATICADA ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO INFORMADA PELO BACEN, INEXISTENTE LIMITAÇÃO A 12% A.A. - SÚMULA 382 DO STJ – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, PARA O PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA, DE JUROS REMUNERATÓRIOS DA NORMALIDADE, ACRESCIDOS DE MORATÓRIOS DE 1% A.M. E MULTA DE 2% - IOF DE RESPONSABILIDADE DA MUTUÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
2. APELO (BANCO) – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO, EXPRESSAMENTE PACTUADA – RECURSO PROVIDO.
3. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, SENDO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001645
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011486-16.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelada MARIZETE
ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso do
réu, e conheceram em parte e negaram provimento ao do autor. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011486-16.2020.8.26.0405 -Voto no 49155
2
VOTO No 49155 (Processo Digital)
Apelação no 1011486-16.2020.8.26.0405
Comarca: Osasco (3a Vara Cível)
Apelante/Apelado: MARIZETE ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado/Apelante: BANCO BRADESCO S/A
Juiz sentenciante: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE LIMINAR CONTRATO DE
CRÉDITO PESSOAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
RECURSOS.
1. APELO (AUTORA) NÃO SE CONHECE DA MATÉRIA ACERCA
DA ILEGALIDADE DE TARIFAS, PARCELA PREMIÁVEL E
SEGURO,
SEQUER
COBRADOS
OU
VENTILADOS
NA
VESTIBULAR - NENHUMA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS,
PRATICADA ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO INFORMADA
PELO BACEN, INEXISTENTE LIMITAÇÃO A 12% A.A. - SÚMULA
382 DO STJ
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, PARA O
PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA, DE JUROS REMUNERATÓRIOS
DA NORMALIDADE, ACRESCIDOS DE MORATÓRIOS DE 1% A.M.
E MULTA DE 2% - IOF DE RESPONSABILIDADE DA MUTUÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
2. APELO (BANCO)
POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO,
EXPRESSAMENTE PACTUADA RECURSO PROVIDO.
3. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO, SENDO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO.
Recorrem as partes em litígio contra a r. sentença
prolatada de fls. 178/181, julgando parcialmente procedente a demanda,
determinando o recálculo do saldo devedor, uma vez reconhecida a
ilegalidade do sistema de amortização e da cumulação de juros, arcando
as partes com as custas e despesas processuais, cabendo ao réu o
pagamento de honorários periciais e advocatícios, sendo estes arbitrados
em 10% sobre valor da causa, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011486-16.2020.8.26.0405 -Voto no 49155
3
Alega, a autora, a ilegalidade das tarifas de cadastro,
registro e avaliação do bem, abusividade da parcela premiável, do seguro
e do IOF adicional, impossibilidade de capitalização, juros e multa
elevados, aguarda provimento (fls. 183/190).
Apela o banco, asseverando pactuação, validade do
contrato, legalidade dos juros e da capitalização, nenhuma cobrança
cumulada de comissão de permanência, faz prequestionamento, pugna
acolhimento (fls. 194/211)
Recursos tempestivos, preparado do banco, isento da
autora (fls. 213).
Contrarrazões da autora (fls. 216/223).
Contrarrazões do banco (fls. 225/242).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso da autora é parcialmente conhecido e
desprovido, ao passo que do banco é conhecido e provido.
Não se conhece da matéria acerca da ilegalidade de
tarifas, parcela premiável e seguro, sequer cobrados (fls. 159) ou
ventilados na vestibular (fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011486-16.2020.8.26.0405 -Voto no 49155
4
E por estarem imbricadas as razões, passo à análise
conjunta das irresignações.
Trata-se de ação revisional de contrato de crédito pes-
soal com garantia de bem imóvel, firmado em 06/03/2018 (fls. 144/161).
No que tange à capitalização, inocorre qualquer
ilegalidade, disciplinada pela Medida Provisória no 1963/17-2000, selada
pelo diploma Normativo no 10.931/04, reconhecida sua constitucionalidade
pelo STF no Recurso Extraordinário no 592377, havendo expressa
pactuação (fls. 157 e 160), não se cogitando de irregularidade no método
de amortização.
De mais a mais, inocorre onerosidade excessiva, fixada
taxa de juros dos remuneratórios de 2% a.m., 26,82% a.a. (fls. 157),
abaixo da média de mercado informada pelo Bacen de 4,15% a.m.,
inexistente limitação a 12% a.a., conforme súmula 382 do STJ.
Os encargos moratórios não se mostram abusivos,
constando cobrança de juros remuneratórios à mesma taxa da
normalidade, com juros moratórios de 1% a.m. e multa de 2% (fls. 70), em
consonância com o entendimento do Colendo STJ:
[...] A importância cobrada a título de comissão de permanência
não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros remuneratórios
à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011486-16.2020.8.26.0405 -Voto no 49155
5
limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o,
do CDC.[...]
(REsp 1063343 / RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em
12/08/2009)
Ressalte-se que o IOF incide sobre operações de
crédito, tratando-se de tributo de responsabilidade da mutuária, passível
de cobrança.
Dessarte, indemonstrada qualquer ilegalidade, corolário
lógico o decreto de improcedência da ação, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1 mil em favor do causídico do banco, sopesada a
natureza da causa e o trabalho desempenhado.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, tendo sido a matéria amplamente analisada à luz dos
dispositivos legais vigentes, doutrina e jurisprudência.
Por fim, advirto às partes quanto à possibilidade de
aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de interposição
de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.
Isto posto, pelo meu voto, hei por bem:
1) CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO DA
AUTORA, PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.
2) CONHECER DO RECURSO DO BANCO, DANDO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011486-16.2020.8.26.0405 -Voto no 49155
6
LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente a demanda, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária
em prol do patrono da casa bancária de R$ 1 mil, observada a gratuidade.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator